Tribunal: TJDFT
Processo: 0722648-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. ADICIONAL NOTURNO E GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. CARÁTER PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a parte recorrida recorrido pretende a condenação da parte recorrente ao pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria. Afirma que as rubricas (i) Auxílio Alimentação (ii) Adicional Noturno e (iii) Gratificação de Movimentação não foram incluídas na base de cálculo. A sentença acolheu o pedido inicial e condenou o Distrito Federal, ora recorrente, ao pagamento da diferença referente à citadas rubricas na base de cálculo da conversão da licença prêmio.
II. O recorrente, por sua vez, alega que ao auxílio alimentação não pode ser incluído no cálculo, por constituírem verba de caráter indenizatório e transitório. Além disso, afirma que o Adicional Noturno e a Gratificação de Movimentação possuem caráter propter laborem, de modo que somente são devidas em razão do exercício da função, não se incorporando à remuneração do servidor.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei garante prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o auxílio alimentação possui caráter remuneratório permanente, incorporando-se, assim, ao patrimônio jurídico do servidor, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Precedente: AREsp no 1.592.998, relator Min Mauro Campbell Marques: "[...] Por fim, o Tribunal de origem, ao entender que o auxílio-alimentação e auxílio-transporte, constituem base de cálculo para o pagamento da indenização decorrente da não fruição da licença-prêmio, o fez em sintonia com o recente entendimento firmado no âmbito deste e. STJ. [...]”
V. A Gratificação de Movimentação - GMOV tem por objetivo beneficiar os servidores que não residam na região administrativa da localidade onde trabalham, cuja vantagem somente é devida enquanto perdurar tal situação, nos termos do art. 1o, § 3o da Lei Distrital no 318/1992. Nestes termos, não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo tal benesse ser concedida enquanto durar a situação transitória, evidenciando seu caráter propter laborem. Incabível, portanto, sua incorporação nos vencimentos, bem como utilização na base de cálculo de licença-prêmio indenizada.
VI. O mesmo raciocínio de aplica ao Adicional Noturno, uma vez que se trata de benesse concedida apenas quando o servidor prestar serviço o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte, nos termos do art. 59 e parágrafo único da Lei Complementar no 840/2011. Assim, evidenciado seu caráter propter laborem e, por isso, transitório. Incabível, portanto, sua incorporação nos vencimentos, bem como utilização na base de cálculo de licença-prêmio indenizada.
V. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir da base de cálculo o Adicional Noturno e a Gratificação de Movimentação, reduzindo o valor do item “a” da condenação para R$ 5.128,50 (cinco mil cento e vinte e oito reais e cinqüenta centavos).
VI. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.